Tribunal: CARF
Processo: 16682.720919/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720919/2020-83
RESOLUÇÃO
3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRS LOGISTICA S/A E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MRS LOGÍSTICA S/A, por ter sido
autuada em razão de constituição de crédito tributário da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
apuradas no regime de incidência não cumulativa, referentes ao período de janeiro a dezembro de
2016, com crédito tributário no valor de R$ 72.961.068,43.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
2
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pela fiscalização
para os fins do lançamento, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ (e-fls. 2.442 e seguintes):
Trata-se da lavratura de autos de infração, de fls. 1107/1120, contra a
contribuinte qualificada em epígrafe, que constituíram o crédito tributário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apuradas no regime de incidência não
cumulativa, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016, com crédito
tributário total, até a data da lavratura, no valor de R$ 72.961.068,43.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 1095/1104, em breve
síntese, a contribuinte explora serviços de transporte ferroviário de carga,
atuando como concessionária da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA).
Conforme processo no 16682.721129/2020-15 (desta mesma empresa, referente
ao ano de 2017 e já julgado por esta Turma), foi esclarecido que não se aplicam à
empresa as regras especiais de apuração de créditos da não-cumulatividade
previstas no § 21, art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002, e no § 29, art. 3o, da Lei no
10.833, de 2003, aplicando-se, consequentemente, as regras estabelecidas nos
demais §§ desses artigos.
Ainda segundo o termo, a empresa pagou, no ano em análise, tarifas a título de
“direito de passagem” e “tráfego mútuo”.
O primeiro “é a operação em que uma concessionária, para deslocar a carga de
um ponto a outro da malha ferroviária federal, utiliza, mediante pagamento, via
permanente e sistema de licenciamento de trens da concessionária em cuja malha
dar-se-á parte da prestação de serviço”.
O segundo “é a operação em que uma concessionária compartilha com outra
concessionária, mediante pagamento, via permanente e recursos operacionais
para prosseguir ou encerrar a prestação de serviço público de transporte
ferroviário de cargas.”
A impugnante desconta créditos da não-cumulatividade referentes a tais
dispêndios, enquadrando-os como serviços utilizados como insumos.
A fiscalização glosou os créditos relativos a tais gastos, em resumo, por considerá-
los que não são empregados em bens e serviços de modo a caracterizá-los como
insumo, assim não poderiam ser enquadrados nos arts. 3os, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, tampouco como aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos (inciso IV das mesmas Leis).
A contribuinte ainda possui contrato de arrendamento de bens junto à extinta
RFFSA – atualmente pertencentes ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte (DNIT) –, e também desconta créditos da não-cumulatividade
referentes ao valor total do arrendamento na modalidade de bens locados.
Em relação a esse arrendamento, a fiscalização entende que, de acordo com a
legislação de regência, somente prédios, máquinas e equipamentos gerariam
direito a créditos da não-cumulatividade.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
3
Como a contribuinte aproveitou os créditos de arrendamento pelo valor global do
contrato, sendo que este inclui outras categorias de bens que não aquelas
previstas pela legislação de regência como geradoras de créditos, ou seja,
diferentes de prédios, máquinas e equipamentos, e, mesmo intimada, ela não
apresentou discriminação dos valores dos itens arrendados, apesar de a Lei no
12.058, de 2009, art. 35, determinar a apuração segregada dos créditos, a
fiscalização glosou a totalidade do crédito relativo a essa rubrica

Ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ deu parcial
procedência somente para exonerar a parcela do crédito tributário relativo aos valores pagos a
título de “direito de passagem”, que geram direito ao desconto de créditos da não cumulatividade,
mas manteve o lançamento em relação à glosa dos créditos do arrendamento de bens, em
acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. Para efeitos da apuração de créditos na
sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo, de acordo com o REsp
no 1.221.170/PR, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles
bens ou serviços aferidos pelos critérios da essencialidade e relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item —
bem ou serviço — no processo produtivo da empresa. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. Somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, os gastos expressamente previstos na legislação de
regência. CRÉDITOS. LOCAÇÃO. VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. Somente geram
créditos da não-cumulatividade os valores referentes a aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não se
enquadrando nesses itens os veículos. DIREITO DE PASSAGEM. TRÁFEGO MÚTUO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os valores pagos, relativos a “tráfego mútuo” e “direito de passagem”, por
empresa de transporte ferroviário de carga, a outras concessionárias de
transporte ferroviário geram direito ao desconto de créditos da nãocumulatividade.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 PIS. EMENTAS COFINS. APLICAÇÃO.
Por possuírem o mesmo objeto, aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep as
ementas aplicadas à Cofins.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/01/2016 a
31/12/2016 NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
4
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas. PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em razão da exoneração parcial do crédito tributário relativo ao direito de
passagem, necessária a análise por este Conselho do recurso necessário. Foi ainda interposto
recurso voluntário pela MRS, alegando em síntese que:

- Houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das diligências
solicitas pela Recorrente para individualizar a categoria dos bens constantes do
arrendamento requerendo, portanto, que o julgamento seja convertido em
diligência para que seja expedido ofício ao DNIT;
- O auto de infração seria nulo, por falha de fundamentação, na medida em que
não teria listado quais bens contidos no inventário do contrato de arrendamento
não se enquadrariam em “prédios, maquinas e equipamentos”;
- O acórdão recorrido teria inovado quanto à glosa de créditos de arrendamento,
o que violaria o art. 146 do CTN, porquanto o lançamento não teria apresentado
qualquer fundamento para desenquadrar outras categorias de bens além
daqueles relacionados a “veículos”, sendo nula a passagem do acórdão que teria
introduzido novo fundamento para a glosa de crédito relacionada a “terrenos” e
“obras de arte”;
- Nulidade do lançamento quanto à glosa integral do arrendamento, na medida
em que é condição de validade para o lançamento tributário a correta apuração
do tributo devido pelo contribuinte, alegando que teria ocorrido vício quanto à
apuração do quantum devido;
- Que a recorrente teria atendido os critérios legais para a tomada de crédito nos
permissivos legais II e IV, na medida em que é possibilitada a tomada de crédito
relacionado a obrigações de fazer efetivadas por terceiros e que foram utilizadas
para concretizar a prestação do serviço, bem como que os veículos se
enquadrariam em conceito de maquinário “máquinas e equipamentos”,
especialmente os de carga que são utilizadas pelo serviço de transporte, por
serem espécie do gênero de bens manufaturados e que são empregados para
execução de determinada tarefa;
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
5
- Ao final, quanto ao recurso de ofício, o recorrente reitera o direito ao crédito
com dispêndios de passagem no inciso IV, na medida em que para prestar serviços
de transporte ferroviário quando a rota ultrapassar o limite da malha ferroviária
individualmente concedida, é absolutamente essencial efetuar o referido
dispêndio para prestar a sua atividade.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O recurso apresentado pelo recorrente é tempestivo, razão pela qual, passa-se à
sua análise.

No caso dos autos, um dos argumentos trazidos pela contribuinte, em seu recurso
voluntário, foi o requerimento da conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
enviado ofício ao DNIT para que este esclareça os valores dos itens dos bens arrendados pela
Recorrente, considerando que esta foi autuada pelo valor global do contrato, em que pese tenha
sido reconhecido pelo próprio fiscal a existência de bens que pudessem se enquadrar nos
permissivos legais para abatimento.
De pronto, pela análise do contrato de arrendamento, verifica-se que a Recorrente
pactuou “contrato de arrendamento de bens vinculados à prestação do serviço de transporte
ferroviário de carga” na malha Sudeste, em razão da concessão outorgada pela União Federal,
pelo fato da Contribuinte ter-se sagrado vencedora do Edital PND/A_05-96 RFFSA.
De fato, ao analisar o contrato de arrendamento, o qual diga-se de passagem, é
específico em relação aos bens vinculados a concessão, percebo que ali realmente não estão
devidamente pormenorizados quais bens estariam envolvidos no arrendamento e qual o valor
individual no arrendamento de cada um deles. Todavia, ao analisar o referido Edital, percebo que
dele expressamente constava a individualização de bens objeto do contrato de arrendamento
assinado pela contribuinte, que geraram o preço mínimo cobrado por tais bens e a concessão na
linha na ocasião do leilão.

O objeto do Edital é claro a fazer alusão sobre o arrendamento de bens, confira-se:

Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
6

Ademais, em seu item 08 são indicados a quantidade e características de alguns dos
bens objeto do contrato de arrendamento, aí incluídos imóveis maquinário, vagões, locomotivas e
trens de passageiros, dentre outros, vejamos:

Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
7

Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
8

Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
9

Assim, verifica-se que, de fato, algum tipo de individualização de bens existe.
Mesmo que não constem no contrato de arrendamento, constam no Edital que determinou o
valor mínimo de lance, sendo que o Edital, de praxe, possui em seu termo de referência estudos
mercadológicos prévios a determinação do preço do certame, tanto que o Edital em comento
possui um capítulo específico de justificação dos preços, a seguir:

Pois bem, dito isso, vale afirmar que o fiscal intimou a MRS a apresentar os
inventários dos bens arrendados e esta prontamente atendeu à solicitação (conforme se verifica
do TIF 002). No entanto o il. fiscal entendeu que IV nem todos os bens arrendados pela Recorrente
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
10
corresponderiam às hipóteses de aproveitamento de crédito previstas nos permissivos legais, no
seu entendimento:

“Após análise minuciosa dos bens arrendados, verificou-se que nem todos os bens
arrendados correspondem àqueles relacionados no inciso IV do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, há bens que não se enquadram na
definição de “prédios”, “máquinas” ou “equipamentos”, o que impediria a
tomada de crédito do valor total do custo do contrato de arrendamento.” No
mesmo sentido, o acórdão de primeira instância deixou de acatar o pleito da
contribuinte, pela ausência de individualização.
Portanto, ao meu ver, para além da discussão acerca da locomotiva e vagão se
enquadrarem ou não como transporte/insumo/maquinário para fins de abatimento dos créditos
de Pis e COFINS, certo é que, em um primeiro momento, entendo que, em homenagem ao
princípio da busca da verdade material, deve ser atendido o pleito do recorrente para conversão
do feito em diligência, considerando que a recorrente apresentou em seu recurso voluntário, de
forma detalhada, o seu processo produtivo e necessidade de pactuação de Contrato de
arrendamento de bens para desempenho das suas atividades, o que, entendo seja necessário para
evitar-se, inclusive a tributação sobre insumos expressamente previstos na legislação e que dão
direito ao crédito, a exemplo dos maquinários.
A diligência se faz necessária, ainda pelo fato de que a ausência de individualização,
advém de um contrato formalizado, elaborado exclusivamente pelo Poder Público, situação em
que, pouquíssimas vezes, senão nenhuma, é permitido a discussão de cláusulas contratuais a
pedido do particular. E, ao revés, em face de uma ausência de discriminação de valores no
contrato, o Edital que originou o contrato, individualizou bens e possui um anexo de bens.
Logo, não é forçoso admitir que por ser um contrato firmado com a Administração
Pública, é bem possível que esta tenha as informações precisas quanto a todos os itens
arrendados e também a individualização dos valores de cada item ou mesmo consiga determinar a
proporção dos valores de cada item do valor global do contrato, já que este foi por ela
determinado no Edital.
Ora, a pretensão formulada pelo contribuinte, a meu ver, possui guarida, ainda, no
art. 37 da Lei 9784/99, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, que permite
ao julgador solicitar tais informações ao próprio órgão que, em tese, os possui, vejamos:

Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.478 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720919/2020-83
11
Frisa-se, o que busca com a presente medida é a busca da verdade material, ou
seja, verificar quais itens arrendados pela Recorrente se enquadram no conceito de insumo e
quais não, além de, consequentemente identificar-se a individualização do valor de tais itens, o
que, se não for possível a individualização pela natureza do contrato entabulado, ao menos que
seja informado pelo DNIT a proporção desses itens no contrato geral, a partir da fixação do preço
do Edital, a fim de que se tenha uma melhor compreensão por reversão ou não da glosa feita de
maneira global pela fiscalização.
Dessa forma, entendo ser essencial a diligência ao DNIT para que se possa realizar a
devida segregação entre as despesas glosadas, para que só assim se possa aferir pela manutenção
ou não do crédito tributário no valor global, conforme entendido pelo il. fiscal.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência, a fim de
que seja expedido Ofício ao DNIT para que:
(i)
indique de forma pormenorizada todos os bens arrendados pela Recorrente
e que estão incluídos no contrato de arrendamento, ou fazer menção de que
são simplesmente aqueles descritos no Edital PND/A_05-96 RFFSA;
(ii)
se possível, informe o valor dos itens arrendados pela pactuação do referido
contrato de maneira individualizada, ou em níveis percentuais, ou ainda,
justifique a sua impossibilidade;
(iii)
com os dados oferecidos pelo DNIT, seja emitido relatório conclusivo pela
unidade de origem sobre a possibilidade do aproveitamento de crédito.
(iv)
Seja dada vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias e após sejam
novamente enviados os autos a Este Conselho para julgamento.

É como voto
Fl. 2597
DF CARF MF
Original